Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034443-49.2016.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que houve a interposição de embargos infringentes por REINALDO GOMES DUTRA no ID 23481077, os quais estão pendentes de julgamento. Assim, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora para as providências pertinentes. Após o regular processamento, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024